Tribunal: TJES
Processo: 0004070-83.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004070-83.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINERACAO LUZILANDIA LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004070-83.2019.8.08.0038

APELANTE(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

APELADA(S):

MINERAÇÃO LUZILÂNDIA LTDA ME;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão de fls. 237/240, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por MINERAÇÃO LUZILÂNDIA LTDA ME, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para
declarar a nulidade do Processo Administrativo Fiscal nº 6.768.553-6 desde a intimação frustrada da Requerente para que tivesse ciência do resultado do julgamento de seu recurso de Impugnação ao Auto de Infração nº 5.006.746-6
.

Em suas razões, o Apelante requer a declaração de nulidade da sentença primeva, sob o fundamento, em síntese, de ofensa ao princípio da congruência. Narra, para tanto, que o cerne da pretensão autoral diz respeito às consequências da ausência de devida intimação com relação à decisão administrativa que julgou a impugnação ao Auto de Infração, tendo em vista a citação por edital sem anterior intimação pessoal dos sócios para que fosse exercido o contraditório e a ampla defesa. Assevera, no ponto, que a sentença primeva, ao reconhecer que o ente estatal não procedeu com diligência para realizar a intimação do autor quanto ao resultado do julgamento de 1ª instância administrativa, impedindo, assim, o exercício do direito de defesa, o fez sob o fundamento de que o endereçamento do AR era incompleto, fundamento este não suscitado pela parte, razão pela qual requer a nulidade sentencial, por suposta violação ao princípio da congruência.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso, o qual, adianto, não comporta provimento.

Conforme constam dos autos, trata-se de ação anulatória proposta pelo Apelado contra a Fazenda do Estado do Espírito Santo com a qual alega, em suma, que fora surpreendido com intimação realizada pelo Cartório de Protesto de Títulos e Documentos da Comarca de Nova Venécia/ES, acerca de protesto da Certidão de Dívida Ativa nº 05698/2016, originada do auto de infração nº 5.006.746-6, contra o qual o contribuinte Apelado apresentou impugnação administrativa, cujo julgamento do processo então instaurado (Processo Administrativo Fiscal nº
6.768.553-6)
pela autoridade de 1ª instância fora proferido sem cientificação exitosa do sujeito passivo.

Pois bem.

Com efeito, o inciso III, do art. 812 do Decreto nº 1.090-R (RICMS/ES) prevê, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal,
a possibilidade de intimação por meio de comunicação expedida sob registro, com prova de recebimento

e, excepcionalmente, nos termos do §1º, por meio de edital
quando ignorado o lugar em que se encontra o sujeito passivo
.

In casu
, diante das provas apresentadas, se verifica que houve, de fato, o cerceamento de defesa da requerente e violação ao princípio do contraditório e ampla defesa durante o Processo Administrativo Fiscal. Isso porque, conforme constatado pelo magistrado primevo, a Fazenda Pública descurou-se em promover a ciência do sujeito passivo na condução do procedimento administrativo, implementando tão logo a intimação do contribuinte na forma editalícia, após frustrada a intimação via postal por insuficiência de endereçamento.

No mesmo sentido, é o entendimento consagrado no âmbito deste e. Sodalício, a saber:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ART. 23, § 1º DO DECRETO Nº 70.235/72. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DE INTIMAÇÃO POSTAL IMPROFÍCUA POR DESÍDIA DOS CORREIOS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A lei aplicável ao caso concreto é clara ao permitir a intimação por edital no processo administrativo fiscal somente quando resultar improfícua a intimação via postal intentada (art. 23, § 1º, do Decreto n. 70.235/72). (...). (REsp 1296067/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 14/09/2012). (Sem grifo no original).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO FISCAL ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. SUBSIDIARIEDADE. PRECEDENTES. EXECUÇÃO FISCAL - NULIDADE DA CDA ACOLHIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - INTELIGÊNCIA DO § 4º DO ART. 20 DO CPC - VALOR MANTIDO - RECURSOS CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. No procedimento Fiscal-Administrativo para inscrição em Dívida Ativa, somente é possível a notificação do devedor pela via editalícia após serem esgotadas as possibilidades de cumprimento do ato pessoalmente. Precedentes do STJ. (...). (TJES, Classe: Agravo Ap, 24070313374, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2013, Data da Publicação no Diário: 03/05/2013). (Sem grifo no original).

EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL -EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO PRE-EXECUTIVIDADE - INTIMAÇÃO EM PROCEDIMENTO (PROCESSO) ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO - LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO - INTIMAÇÃO POR EDITAL - CARÁTER SUBSIDIÁRIO -ILEGALIDADE DA AUTUAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA (CDA). A intimação por edital, em procedimento (processo) administrativo-tributário, nos termos do art. 783, do Regulamento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - RICMS, tem caráter subsidiário, porquanto somente se legitima quando resultar infrutífera a intimação pessoal do contribuinte, por via postal ou telegráfica. (TJES, Classe: Apelação, 24080150618, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2012, Data da Publicação no Diário: 18/04/2012). (Sem grifo no original).

É de se aferir, portanto, se na hipótese o insucesso deu-se por desmazelo da Administração, o que restou constatado pelo magistrado primevo que, diante das alegações autorais de nulidade do processo administrativo fiscal por violação ao devido processo legal, tendo em vista a invalidade da notificação editalícia, quando não esgotadas as vias de intimação regular do contribuinte,
apreciou a prova dos autos e indicou as razões da formação de seu convencimento.

Nesse passo, a sentença proferida, analisou com precisão os autos, consignando que,
in verbis
:

Ora, o próprio Estado do Espirito Santo, na contestação de fls. 176/193 dos autos, admite que agiu corretamente ao proceder com a envio de intimação do julgamento do recurso da Requerente para a endereço da mesma, todavia, ao realizá-lo o fez omitindo dados, impossibilitando que a correspondência chegasse ao destinatário, corno já demonstrado. Assim se manifestou o ente federativo na contestação: "Primeiramente, deve-se atentar ao fato de que, Iavrado o Auto de infração, a autora apresentou impugnação em 21/10/2014 (fls. 65-67), onde teve a oportunidade de exercer com plenitude o seu direito a ampla defesa e contraditório. Nela, a agravada apresentou como endereço da sede o CEP 29.843-000, sendo este o mesmo endereço, utilizado pela gerência tributária para envio da intimação. Em nenhum momento a autora solicitou que as intimações fossem dirigidas para endereço diverso daquele informado por ela mesma na Impugnação apresentada quando supostamente já estava desativa".

No caso, de fato, verifica-se que a Fazenda Pública Municipal, conforme consta dos documentos de fls. 91/99, detinha o endereçamento completo da empresa e dos sócios, razão pela qual procede a alegação de ser inválida a “citação por edital quando plenamente possível proceder-se a intimação real dos sócios da empresa”, situação que, por si, justifica a configuração de violação da ampla defesa e do contraditório, cerceando a parte de ofertar recurso administrativo em face de decisão contra si proferida.

Do exposto, conclui-se que a sentença primeva assentou-se em premissa fática que guarda correlação direita com os fatos narrados na exordial quanto ao cerceamento de defesa, limitando-se ao que fora pedido (declaração de nulidade do processo administrativo fiscal) e à causa de pedir (ausência de regular notificação do sujeito passivo), razão pela qual é inviável acolher a alegação de nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência.

Por derradeiro, vale destacar julgado do STJ, dada a pertinência ao caso em exame, do qual extraio e transcrevo trecho que segue, a saber:

“A lide consubstancia pretensão resistida. A controvérsia sobre a qual serão produzidas as provas no processo, e cuja decisão competirá ao julgador, não se estabelece meramente pelos limites impostos na inicial, mas tem também de tomar em consideração os fatos articulados na contestação” (REsp 838.326/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 16/9/2008).

Para que não pairem dúvidas, imperioso consignar que o c. Superior Tribunal de Justiça, ainda sob a égide do CPC/73,
por meio do julgamento do REsp nº 1.049.560/MG, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, se manifestava em consonância com o novo processo civil, no sentido de interpretação sistemática da petição inicial, a teor do art. 322, §2º do CPC/15, a saber: “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. Por sua vez, o mencionado entendimento da Corte Superior é no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO AMPLA. POSSIBILIDADE.

1. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. Precedentes.

2. O pedido deve ser interpretado como manifestação de vontade, de forma a tornar efetivo o processo, amplo o acesso à justiça e justa a composição da lide. Precedentes.

3. A decisão que interpreta de forma ampla o pedido formulado pelas partes não viola os arts. 128 e 460 do CPC,
pois o pedido é o que se pretende com a instauração da ação
. Precedentes.

4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1049560 MG 2008/0085185-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/11/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2010)
(grifou-se)

In casu
, reitere-se, o autor em sua petição inicial, expressamente, indica como pedido, a declaração de nulidade do processo administrativo fiscal por violação do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal na esfera administrativa. Ainda que não se manifeste explicitamente sobre a
omissão de dados no endereço utilizado pela fazenda pública
– situação esta que não se enquadra nas hipóteses de local incerto, ignorado ou inacessível –
que, por si só, impediria a intimação pela via postal
, formulou seu pedido com base na invalidade da citação por edital quando não esgotados os meios disponíveis para notificação pessoal.

Portanto, inviável o reconhecimento de sentença
extra petita
.

Em razão do desprovimento do recurso majoro os honorários advocatícios fixados no montante de R$3.000,00 (três mil reais) para R$3.450,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO RESPEITADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O inciso III, do art. 812 do Decreto nº 1.090-R (RICMS/ES) prevê, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a possibilidade de intimação por meio de comunicação expedida sob registro, com prova de recebimento e, excepcionalmente, nos termos do §1º, por meio de edital quando ignorado o lugar em que se encontra o sujeito passivo.

2.

Diante das provas apresentadas, se verifica que houve, de fato, o cerceamento de defesa da requerente e violação ao princípio do contraditório e ampla defesa durante o Processo Administrativo Fiscal. Isso porque, conforme constatado pelo magistrado primevo, a Fazenda Pública descurou-se em promover a ciência do sujeito passivo na condução do procedimento administrativo, implementando tão logo a intimação do contribuinte na forma editalícia, após frustrada a intimação via postal por insuficiência de endereçamento.

3.

É de se aferir, portanto, se na hipótese o insucesso deu-se por desmazelo da Administração, o que restou constatado pelo magistrado primevo que, diante das alegações autorais de nulidade do processo administrativo fiscal por violação ao devido processo legal, tendo em vista a invalidade da notificação editalícia, quando não esgotadas as vias de intimação regular do contribuinte, apreciou a prova dos autos e indicou as razões da formação de seu convencimento.

4.

Conclui-se que a sentença primeva assentou-se em premissa fática que guarda correlação direita com os fatos narrados na exordial quanto ao cerceamento de defesa, limitando-se ao que fora pedido (declaração de nulidade do processo administrativo fiscal) e à causa de pedir (ausência de regular notificação do sujeito passivo), razão pela qual é inviável acolher a alegação de nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência.

5.

Reitere-se, o autor em sua petição inicial, expressamente, indica como pedido, a declaração de nulidade do processo administrativo fiscal por violação do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal na esfera administrativa. Ainda que não se manifeste explicitamente sobre a omissão de dados no endereço utilizado pela fazenda pública – situação esta que não se enquadra nas hipóteses de local incerto, ignorado ou inacessível – que, por si só, impediria a intimação pela via postal, formulou seu pedido com base na invalidade da citação por edital quando não esgotados os meios disponíveis para notificação pessoal.

6.

Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória, 13 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.